Tribunal: STF
Processo: Rcl 42851
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que, no Agravo de Instrumento nº 212557-64.2019.8.26.0000, teria aplicado de forma equivocada o Tema 295 da sistemática da Repercussão Geral. 
    Narra-se na inicial que, iniciado o cumprimento de sentença, o Juízo autorizou a penhora de bem de família do reclamante, dado garantia em contrato de locação de bem comercial, na qualidade de fiador. Alega-se, contudo, que após sucessivos recursos a Presidência do Tribunal de Justiça inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento no Tema 295 da da repercussão geral. Essa decisão foi confirmada no julgamento do agravo interno (eDoc 13, p. 55). 
    Ato contínuo, apresentou Agravo com amparo no artigo 1.042 do CPC, na tentativa de trazer a discussão da controvérsia e esta Corte. Referido recurso não foi conhecido (eDoc 1, p. 71). 
    Aduz com a má aplicação da Tese levada à discussão na sistemática da repercussão geral, porque o Tema 295 teria se restringido a possibilidade global de penhora de bem de família.
    Dessa forma requer a concessão de medida liminar para suspender a decisão reclamada e, no mérito, pleiteia-se seja julgada procedente esta reclamação a fim de garantir o decidido no julgamento do RE 605.709. 
    É o relatório. Decido. 
    Consigno que a reclamação caracteriza-se como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas.
    Partindo de construção jurisprudencial a instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades.
    De um lado, visa a reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l , e 103-A, §3º, da Constituição da República.
    Nada obstante, a previsão de cabimento da reclamação pela novel legislação processual não significa o afastamento da relevante função a ser desempenhada pelas instâncias ordinárias no respeito à cultura dos precedentes, permitindo um acesso per saltum à Corte Suprema.
    Nessa toada, confira-se a redação dada pelo legislador processual ao art. 988, §5º, II, do CPC:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    (...)
    §5º É inadmissível a reclamação:
    (...)
    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero esclarecem que:
    (…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia. (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636; grifei).
    Adentrando ao caso concreto, verifica-se que a parte reclamante esgotou todas instâncias ordinárias, inclusive com a interposição de agravo interno, requisito necessário para que exsurja a possibilidade de esta Corte examinar a apontada violação ao Tema 295 da repercussão.
    Desse modo extraio da documentação trazida aos autos que a parte reclamante discute, na origem, a declaração da penhorabilidade de seu bem de família. O ato reclamado entendeu que o fato de ser bem de família dado em garantia em contrato de locação de imóvel não tem o condão de impedir a penhora e julgou improcedente o agravo de instrumento interposto em face da sentença executória. 
    Nessa análise precária, entendo ter razão a parte reclamante. 
    O caso não se amolda rigorosamente ao Tema aplicado pelo Tribunal de origem. A Primeira Turma, inclusive, tem se dedicado a considerar diferente a penhorabilidade do bem de família em contrato de locação residencial e comercial. 
    Entendo que o paradigma alegado como violado – RE 605.709 - não possui efeito vinculante, contudo, é essencial, para aplicação do tema de repercussão geral, que haja acomodação do caso concreto à tese aplicada. 
    Assim, verifica-se a presença do fumus boni iuris. Igualmente, também está suficientemente configurado o periculum in mora, dado o fundado receio de que haja o despejo da parte reclamante de seu imóvel.
    Destarte, defiro a liminar para, até o julgamento do mérito desta reclamação, suspender os efeitos de medidas de execução judicial.
    Requisitem-se as informações à autoridade reclamada, no prazo legal, nos termos do artigo 987, inciso II, do CPC.
    Ainda, cite-se a parte beneficiária do ato reclamado, conforme disposto no artigo 987, inciso III, do CPC, a fim de que apresente contestação, no prazo legal.
    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de Parecer.
    Após, retornem conclusos.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 28 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente